Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-04.2014.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001329-04.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), VIRNA TACIANA FAGUNDES - CPF: 021.106.169-70 (EMBARGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), HALINE TURINO - CPF: 046.409.641-37 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PARCELAS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INVASÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O OBJETO NÃO COMPROVADA – CONFISSÃO FICTA - AUSÊNCIA DA EMBARGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PENA DE CONFISSÃO - CONFISSÃO FICTA, DECORRENTE DE AUSÊNCIA EM DEPOIMENTO PESSOAL, QUE É MERAMENTE RELATIVA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras

dos embargos de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Gilberto dos Santos
, contra acórdão proferido no RAC

0001329-04.2014.8.11.0025
, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PARCELAS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INVASÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O OBJETO NÃO COMPROVADA – CONFISSÃO FICTA - AUSÊNCIA DA EMBARGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PENA DE CONFISSÃO - CONFISSÃO FICTA, DECORRENTE DE AUSÊNCIA EM DEPOIMENTO PESSOAL, QUE É MERAMENTE RELATIVA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do feito executivo se a exequente apresenta demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e respectivo contrato de arrendamento de área rural, que possibilita ao executado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A ação de execução, para ser válida, deve ser fundada em título executivo que represente obrigação líquida, certa e exigível, cujos requisitos se fazem presentes no caso específico.

“A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade são: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).

A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos caracterizadores do instituto.” (Precedente - REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016.

A presunção de veracidade advinda da ausência da parte à audiência não é absoluta. Necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.”

Em síntese, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório, acerca da prova produzida que enseja o provimento do apelo, notadamente a testemunhal que dá conta de que apenas em agosto de 2012, o embargante conseguiu retirar todo o gado da Fazenda da embargada, somado à confissão da embargada de que a invasão ocorreu em julho de 2012 (cópia da Ação de Reintegração de Posse - interposta pela apelada e seus familiares, em 04/09/2012).

Defende que comprovou que foi a invasão na propriedade da apelada que impossibilitou ao apelante de permanecer com o seu gado na propriedade, o que torna descabida a cobrança de arrendamento nos meses de agosto, setembro e outubro de 2012.

Afirma contradição no que tange ao depoimento da única testemunha da apelada, Sr. Luis Carlos Rodrigues, que em audiência de instrução e julgamento não soube dizer o nome da Fazenda arrendada, a qual praticava suas atividades (catava castanha na Floresta), o que afasta as alegações da embargada.

Prossegue no sentido de que por meio da prova documental, testemunhal e depoimento da apelada (confissão), restou evidente que as invasões dos sem-terra tornou impossível a continuação do pacto firmado entre as partes.

Postula sejam sanados os supostos vícios, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado, bem assim prequestiona os artigos 393, parágrafo único, do Código Civil; artigos 369, 373, I e II, 385, §1º, 783, 798, caput, todos do CPC, artigo 26, caput e incisos VI e X do Decreto nº. 59.566/1966.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 84730992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição no acórdão.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou esclarecida a inocorrência
de
caso fortuito
(invasão por sem-terras na área objeto do contrato,
“porque os elementos de prova produzidos, especialmente pelo apelante, não se revelam seguros para afirmar que efetivamente retirou o gado da área”.

Acerca da prova oral, de forma fundamentada, decidiu-se que efetivamente, não se mostrou segura acerca de
“qual teria sido o momento que o gado teve de ser embarcado e levado para outra propriedade”.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão embargado, sem dificuldade de compreensão, bem se visualiza que todos os pontos considerados como omissos e contraditórios foram suficientemente enfrentados.

A propósito, acerca da prova testemunhal, destaca-se do acórdão impugnado:

“O depoimento da única testemunha do apelante que foi ouvida na carta precatória n° 1000391-37.2019.8.11.0018
, não corrobora com as alegações do embargante, porquanto apenas confirma que foi até a fazenda e conseguiu chegar na sede da mesma (id. 22667261:01m00); que que começaram a retirar o gado em 15 ou de 16 de julho de 2012 (id. 22667263: 01m10); que havia na fazenda uns mil bois e que até dia 05/08/12 os bois foram retirados de caminhão, faltando retirar apenas 20 bois
(id. 22667263:01m30).

Ocorre que o aludido depoimento não teve valor probante, porquanto contrariou a própria tese do apelante em sua impugnação apresentada as fls. 82/176, da demanda executiva n° 1876-78.2013.811.0025.

É o que se colhe das fls.88, a passagem do apelante que afirmou:
“no domingo do dia 26 de agosto de 2012, o mesmo grupo de pessoas, sob a liderança dos requeridos retornaram para dar continuidade na ‘picada’ ADENTRARAM NAS PASTAGENS ESPANTANDO O GADO E CHEGARAM NA DIVISA DO IMOVEL’’, o que evidencia que o apelante reconhece que o gado ainda estava na propriedade pelo menos até o dia 26 de agosto de 2012, o que fragiliza o depoimento da única testemunha arrolada pelo recorrente que afirmou que todos as reses haviam sido retiradas até 05-8-2012
.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela apelada —
Sr. Luís – afirmou que conhece a propriedade desde longa data; que conversava com os funcionários do recorrente, os quais lhe disseram que estavam retirando mil e quinhentas cabeças de gado e levando para outra fazenda; e que o gado da fazenda foi retirado em meados de outubro de 2012
.” (grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, cujo acórdão manteve a sentença impugnada não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021